Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000470-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Fiança]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ERIVELTON VIANA DA SILVA - CPF: 054.711.421-44 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Erivelton Viana Da Silva
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT (Id. 30096465).

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 07 de janeiro de 2020 e na da audiência de custódia, o douto magistrado
a quo
, concedeu ao paciente a liberdade provisória mediante pagamento de fiança, no valor de 02 (dois) salários mínimos – R$ 1996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais).

Expõe que o paciente não possui condições de arcar com o pagamento, pois é pai de 04 (quatro) crianças menores de idade, e só a esposa está trabalhando para o sustento do lar.

Retrata que demonstrou em seu depoimento perante a Autoridade Policial, que não detém recursos financeiros para arcar com pagamento de qualquer fiança, bem como foi acostado aos autos declaração de pobreza/hipossuficiência financeira (Id. 30096466).

Aduz que em nosso ordenamento jurídico, a concessão da liberdade provisória é a regra.

Sustenta, a existência de predicados que militam em favor do paciente aos quais consiste na primariedade, residência fixa, trabalho lícito, família constituída.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, isentando o paciente ao pagamento da fiança, pois é pobre na forma da lei, e assim para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente. Juntou documentos (Id. 30096466 a 30096474 e 30192954 a 30192960).

A liminar vindicada foi deferida e solicitadas as informações ao juízo de piso, (Id. 30400983). Informações juntadas (Id. 31074974 a 31296959).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 31388474)

Sumário: Habeas Corpus. Crime de lesão corpora no âmbito da violência doméstica e familiar (artigo 129 do Código Penal c.c a Lei 11.340/06). Liberdade provisória concedida pelo juízo a quo mediante pagamento de fiança. Pretendida a isenção do pagamento de fiança –
POSSIBILIDADE
– Latente a hipossuficiência financeira, condicionar a soltura do paciente ao pagamento de fiança caracteriza constrangimento ilegal. Impõe-se a concessão da liberdade provisória, mantidas as medidas cautelares diversas da prisão já fixadas pelo juízo a quo. Parecer pela
CONCESSÃO DA ORDEM, confirmando a liminar deferida
.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Erivelton Viana Da Silva
, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Pois bem, para adequada compreensão dos fatos, transcrevo a liminar deferida
: (Id. 30100983)

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Erivelton Viana Da Silva
, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.

Importa salientar que, diante de um risco de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, passo a analisar a impetração.

Extrai-se que em 08 de janeiro de 2020, foi homologada a prisão do paciente, nos seguintes termos: (Consulta ao Sistema “Primus”)

“(...) Ademais, o depoente PM Victor Hugo Ferreira Silva, declarou, perante a d. autoridade policial que, na madrugada

do dia 07 de janeiro, foram solicitados pela senhora Larissa Caroliny, relatando que ao chegar em sua residência fora agredida fisicamente por seu amasiado Erivelton Viana da Silva. Senão vejamos: “Que fomos solicitados pela senhora Larissa Caroliny relatando que nesta data pela madrugada quando chegou em casa foi agredida fisicamente pelo seu amasio Erivelton com deixando lesão em ambos os braços e ainda pela manhã continuou a agredi-la moralmente e até não a deixando dormir pois quando ia para algum local da casa ele jogava água nela.”.

No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que os indiciados, pelo que dos autos consta, não apresentam risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por eles supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

Pela situação retratada nos autos, faz crer que os atuados não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem. Denota-se que esta situação comunicada no presente auto de prisão em flagrante, por si só, não é apta o suficiente para ensejar tão logo a sua segregação cautelar.

Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no artigo 129 do Código Penal c.c a Lei 11.340/06, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que sejam colocados imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado Erivelton Viana da Silva, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 02 (dois) salários mínimos, correspondentes ao valor de R$ 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais). Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver presa) em benefício do indiciado. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. Os presentes saem intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Determino a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos.

Com as inovações da Lei no 12.403/2012, o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos
325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Observa-se nos autos, que o douto magistrado verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Desse modo, ao menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, e sua manutenção no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a qual, em comprovada situação de hipossufiência, poderá ser dispensada, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.o 691/STF. SUPERAÇÃO. VIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES, INCLUINDO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo. (HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 7/11/2018)

Sendo também o entendimento desta Eg. Corte.

“(...) Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a FIANÇA que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento, sobremodo a se considerar a inaFIANÇAbilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06], sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).

Como o inadimplemento da fiança não é capaz de, por si só, justificar a manutenção do paciente no cárcere.

Desse modo, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente
Erivelton Viana Da Silva
, a fim de conceder a ordem, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com as seguintes condições:

1)
Proibição de se aproximar ou se comunicar por qualquer meio de testemunhas;

2)
Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)
Comparecimento, em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

5)
Não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação judicial.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com
cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões
, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1),
que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ
.

Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e
quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas para,
conceder a ordem
em definitivo, ao beneficiário
Erivelton Viana Da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020